Tribunal: TJPA
Processo: 0802767-90.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802767-90.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA LINDACY LIMA RIOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802767-90.2020.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10575161.

EMBARGADA: MARIA LINDACY LIMA RIOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do
ACÓRDÃO DE ID. 10575161
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

Parte dispositiva:

“Posto isso, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença a quo em todo os seus termos.”

O embargante alega que requereu a suspensão da demanda, em virtude do julgamento da matéria atinente ao índice de correção da parcela do FGTS, na ADI 5090/STF que ainda está pendente de julgamento. Afirma que o pedido se trata de questão de ordem pública e que o Ministro Roberto Barroso determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Aduz ainda que houve omissão quando a apreciação da tese firmada pelo STJ, quanto a forma de atualização monetária para a parcela do FGTS, nos termos do tema 731.

Alega ainda que o acordão padece de obscuridade, posto que ressaltou que a correção monetária não era o foco da demanda, em que pese está relacionado aos efeitos da constituição do direito e, portanto, caberia a apreciação e definição pelo Juízo.

Afirma que o acordão não acolheu o pedido de suspensão do processo, em virtude da ADI 5090//DF, contudo de forma indireta, ressalta que as verbas do FGTS carecem de posicionamento do STF. Desta forma, afirma que caberia ao Relator registrar em sua decisão, qual seria o momento oportuno para discussão da correção monetária, e os reais efeitos da decisão constitutiva do direito a parcela do FGTS.

Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, no sentido de constar a forma de atualização monetária para a parcela do FGTS, nos termos do Tema 731. E ainda, que seja sanada a suposta obscuridade, no sentido de esclarecer que mesmo que não acolha o pedido de suspensão, que fique ressaltado que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida no Adi nº. 5090/DF, os parâmetros decididos deverão ser observados na fase de liquidação.

A parte embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso e reconhecimento de caráter protelatório, com aplicação de penalidade cabível. ID 10956253.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr, afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o recurso aclaratório alega que o acordão embargado apresenta omissão, ante ao não acolhimento do pedido de suspensão, bem como a não aplicação do tema 731 do STJ.

Cumpre esclarecer que a tese de suspensão da demanda foi devidamente analisada em sede de preliminar, sendo rejeitada, conforme se observa:

“Preliminarmente, o Município de Parauapebas pugna pela suspensão do processo, ante a determinação prescrita cautelarmente pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5090.

De acordo com a decisão proferida pelo referido Ministro foi determinado na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), senão vejamos: “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal
.” (grifo nosso).

Entretanto, deve ser esclarecido que, diversamente da questão tratada na mencionada ADI, o caso dos autos versa sobre cobrança de FGTS nunca depositado em conta, fundada em alegada nulidade da contratação temporária, em decorrência de prorrogações indevidas do contrato do ora apelado, sem a observância da regra do concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO. (...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos. Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual. (TJPA, processo n.º 0810461- 36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

Portanto, a questão em análise (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta) não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal), razão pela qual rejeito a preliminar arguida.”

Destarte, não existe qualquer omissão quanto ao alegado, o pedido de suspensão foi inferido tendo em vista que a ADI 5090 trata de juros e correção das parcelas do FGTS, e a presente demanda visa garantir o direito ao recebimento do FGTS. O fato de que o reconhecimento ou não do direito mencionado pode gerar a incidência de juros, não é questão a ser dirimida na presente fase, posto que haverá o momento oportuno para tal discussão na fase de liquidação de sentença. Desta forma, inexiste motivo para suspender a presente demanda.

Com relação a alegação de obscuridade, no sentido de que deve constar que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida no Adi nº. 5090/DF, os parâmetros lá decididos deverão ser observados na fase de liquidação, também não merece prosperar.

Não é possível, na fase de conhecimento, o relator decidir com base em futurologia e estabelecer aplicação de parâmetros que se quer foram decididos pela Corte Superior. A decisão foi bastante clara no sentido de estabelecer que as taxas de juros e correção devem ser objetos de apreciação posterior, especialmente considerando a inexistência de
posicionamento definitivo acerca da ADI 5090. Vejamos:

“(...) Com relação a correção monetária, adoto posicionamento de que o foco principal da presente demanda é o reconhecimento ou não do direito do apelado em perceber os saldos atinentes ao recolhimento de FGTS. Como visto não há qualquer depósito de FGTS, portanto, a natureza da presente ação é constitutiva, ou seja, reconhecer ou não o direto do autor/apelado.

Assim, as correções monetárias atinentes as verbas a serem recolhidas devem ser tratadas em momento oportuno. Até porque sabe-se que ainda inexiste posicionamento definitivo acerca da ADI 5090, a qual discute a constitucionalidade ou não da aplicação do TR como índice de correção monetária nos casos envolvendo FGTS.

Porém, como dito, as correções monetárias não são foco da presente ação, podendo ser arguidas em momento oportuno, tratando-se de questão incidental.

Segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE
FGTS
, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA
A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. 1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. 2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção
monetária
do
FGTS
, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. (5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS e LHES REJEITO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA
, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2022